Tribunal: TJSP
Processo: 2199352-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa jurídica (Art. 98 do CPC). Documentação juntada aos autos a comprovar que a agravante não está auferindo renda porque não está produzindo. Defere-se, excepcionalmente, o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, sob pena de se negar o acesso à justiça. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora, pessoa jurídica (Art. 98 do CPC). Documentação juntada aos autos a comprovar que a agravante não está auferindo renda porque não está produzindo. Defere-se, excepcionalmente, o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, sob pena de se negar o acesso à justiça. Agravo provido para deferir a justiça gratuita.

Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de danos morais por negativação supostamente indevida da autora. Decisão interlocutória que determina à autora a demonstração de prévia provocação da instituição financeira ré ou do Banco Central para apreciação da reclamação objeto da demanda. Descabimento. O interesse de agir, no processo civil brasileiro, é aferido in status assertionis, de modo que, basta a afirmação da demandante, acerca da necessidade de se socorrer do Judiciário para ver satisfeito seu direito, para se admitir o processamento do feito. Se as alegações da autora, acerca dos fatos conformadores da causa de pedir, são ou não verdadeiras, isto é algo que deve ser aferido pelo juízo após formação de sua convicção, com o consequente julgamento do mérito. Ademais, a lei não exige o esgotamento da via administrativa antes da petição ao Judiciário. Agravo provido para determinar o processamento do feito originário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199352-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMÉRCIO
DE MADEIRAS VISUAL ME, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para deferir a gratuidade da justiça à agravante e determinar o
processamento da ação originária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199352-41.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4802 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2199352-41.2019.8.26.0000
Agravante: Comércio de Madeiras Visual Me
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Monica Gonzaga Arnoni
Voto no 4802
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Recurso contra
decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora,
pessoa jurídica (Art. 98 do CPC). Documentação juntada aos autos
a comprovar que a agravante não está auferindo renda porque não
está produzindo. Defere-se, excepcionalmente, o benefício da
justiça gratuita à pessoa jurídica, sob pena de se negar o acesso à
justiça. Agravo provido para deferir a justiça gratuita.
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória de danos morais por
negativação
supostamente
indevida
da
autora.
Decisão
interlocutória que determina à autora a demonstração de prévia
provocação da instituição financeira ré ou do Banco Central para
apreciação da reclamação objeto da demanda. Descabimento. O
interesse de agir, no processo civil brasileiro, é aferido in status
assertionis, de modo que, basta a afirmação da demandante, acerca
da necessidade de se socorrer do Judiciário para ver satisfeito seu
direito, para se admitir o processamento do feito. Se as alegações
da autora, acerca dos fatos conformadores da causa de pedir, são
ou não verdadeiras, isto é algo que deve ser aferido pelo juízo após
formação de sua convicção, com o consequente julgamento do
mérito. Ademais, a lei não exige o esgotamento da via
administrativa antes da petição ao Judiciário. Agravo provido
para determinar o processamento do feito originário.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comércio
de Madeiras Visual Me contra decisão interlocutória que, nos autos da ação indenizatória
por danos morais que move em face de Banco Santander (Brasil) S.A., (a) lhe indeferiu
assistência judiciária gratuita (b) e determinou a apresentação de documento para
demonstração de seu interesse de agir. Sustenta, em resumo: não tem capacidade financeira
para suportar as despesas do processo, pois está inativa; não pode apresentar os
documentos referentes aos seus pedidos formulados ao réu ou ao Banco Central, pois não
guardou os protocolos dos atendimentos; o acesso ao Poder Judiciário não pode ser tolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199352-41.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4802 - São Paulo
3
Com base nisso, pleiteia tutela recursal de urgência para determinação de prosseguimento
do feito e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se à
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em cinco dias, nos
termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 54/55 e 62), vindo a mesma a
peticionar (fls. 59/60) e a juntar documentação (fls. 65/68).
Dispensou-se a contraminuta, pois o réu ainda não havia sido
citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de gratuidade da justiça.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Vistos...Ainda que tenha a parte autora alegado a sua inatividade,
juntando declaração de imposto de renda (fl. 17), não foi demonstrada pela parte a sua
vulnerabilidade financeira a fim de justificar eventual concessão da gratuidade
processual, sobretudo em razão ao baixo valor atribuído à causa. Indefiro, portanto, a
gratuidade processual pleiteada, devendo a parte autora, no prazo de 15 dias,
providenciar o recolhimento das custas e despesas processuais. No prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento da inicial, demonstre a autora prévia provocação da ré ou do
Banco Central para apreciação da reclamação objeto desta demanda, a fim de justificar o
seu interesse na propositura da presente ação. Após, tornem cls.” (fl. 30 dos autos
originários).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199352-41.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4802 - São Paulo
4
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
No caso, a agravante afirma, sob as penas da lei (fl. 7), que
está inativa desde o ano de 2016, conforme faz prova declaração de débitos e créditos
tributários relativa ao mês de janeiro de 2019 entregue à Receita Federal (fl. 67), e que não
possui qualquer movimentação financeira. E, estando inativa, não está auferindo renda.
Assim, diante da autonomia da personalidade da pessoa jurídica frente aos seus sócios;
considerando que em Direito o que se presume é a boa-fé; atentando ao fato de que a prova
negativa da ausência de atividade seria de difícil produção, defiro, excepcionalmente, a
justiça gratuita à pessoa jurídica, sob pena de se negar o acesso à justiça.
Quanto ao segundo ponto da irresignação, a autora afirma que
a ré teria negativado seu nome em razão de suposta emissão de cheque sem fundos; a
anotação restritiva teria inviabilizado o levantamento de crédito na praça para retomar o
empreendimento; após vários contatos com a ré, nenhuma providência foi tomada pra
retirar a restrição; ela, autora, não teve documentos extraviados ou roubados; a negativação
causou-lhe danos morais, e então ajuizou a demanda para ver a instituição financeira
condenada.
Ocorre que o interesse de agir, no processo civil brasileiro, é
aferido in status assertionis, de modo que, basta a afirmação da demandante, acerca da
necessidade de se socorrer do Judiciário a fim de ver satisfeito seu direito, para se admitir o
processamento do feito. Se as alegações da autora -- acerca dos fatos conformadores da
causa de pedir -- são ou não verdadeiras, isto é algo que deve ser aferido pelo juízo após
formação de sua convicção, com o consequente julgamento do mérito. Por isso, a
demonstração, pela autora, de “prévia provocação da ré ou do Banco Central para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199352-41.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4802 - São Paulo
5
apreciação da reclamação objeto desta demanda” (fl. 30 dos autos originários), que pode
ser relevante ou não para procedência ou improcedência do pedido, não há de condicionar
o processamento do feito, até porque a lei não exige o esgotamento da via administrativa
antes da petição ao Judiciário.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para deferir a
gratuidade da justiça à agravante e determinar o processamento da ação originária.
Elói Estevão Troly
Relator